Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
Agravante cumpre pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Pedido fundamentado na alegação de que o sentenciado é o único responsável por filho de 3 anos de idade, cuja mãe estaria impossibilitada de exercer a guarda por falta de condições financeiras e habitacionais.
Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão de prisão domiciliar humanitária ao sentenciado, com fundamento na necessidade de cuidado exclusivo de filho menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão domiciliar humanitária pode ser excepcionalmente concedida a sentenciados em regime fechado, desde que comprovada a imprescindibilidade de sua presença no lar para cuidado de filho menor de 12 anos.
O art. 117 da LEP restringe a prisão domiciliar ao regime aberto, mas jurisprudência do STF e STJ admite flexibilização em casos excepcionais.
Relatório psicossocial indica que o agravante é referência afetiva da criança, mas não comprova exclusividade no cuidado, pois a mãe da criança mantém contato com o menor e, embora desempregada, não foi demonstrada sua total inaptidão para exercer a guarda.
Há familiares (avós maternos e paternos) que podem prestar suporte, ainda que não assumam diretamente a guarda.
Não se evidenciou situação de risco ou vulnerabilidade social da criança que justifique a concessão da medida.
Prevalece o interesse público na execução da pena em regime fechado, conforme sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado exige prova inequívoca de que é o único responsável por filho menor de 12 anos, cuja ausência colocaria a criança em situação de risco ou vulnerabilidade social. 2. A mera alegação de dificuldades financeiras da genitora não é suficiente para caracterizar a imprescindibilidade da presença do apenado no lar."